Tribunal: STF
Processo: ARE 1340186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. DEPUTADO FEDERAL. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MÁFIA DOS SANGUESSUGAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS EM RELAÇÃO AO PARLAMENTAR. CONDENAÇÃO PENAL MANTIDA.
    1. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, bem assim entre esta data e a da prolação da sentença condenatória, não transcorreu o prazo prescricional.
    2. No crime previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93 pune-se a frustração ou fraude do caráter competitivo do procedimento licitatório mediante acordo ou qualquer outro instrumento para alcançar esse fim. É a eliminação da competição ou a promoção de uma ilusória competição entre participantes da licitação por qualquer mecanismo.
    3. Materialidade e autoria do delito demonstradas pelos documentos juntados aos autos e, ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em esfera policial e em juízo, todos uníssonos no sentido de que o réu, na condição de Deputado Federal, percebeu vantagem indevida paga em virtude de sua atuação em fraude no processo de licitação, consubstanciado na proposição de emendas orçamentárias em benefício de municípios para favorecer empresas da organização criminosa no certame. Provas firmes e seguras quanto aos fatos.
    4. Dolo específico comprovado. Não se exige para o aperfeiçoamento do tipo que ocorra dano patrimonial à Administração Pública e a obtenção de vantagem. Condenação penal mantida. 5. Apelação do réu não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade delitiva está comprovada nos autos pela extensa % documentação que instrui a denúncia e, ainda, aquela produzida na instrução do feito, inclusive a prova testemunhal.
    Nesse sentido, o relatório da Controladoria Geral da União e DENASUS (fls. 11/20), que identificou diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios — na modalidade Convite e cuja numeração não foi identificada — deflagrados para dar execução ao objeto do Convênio n. 3228/2002, firmado entre o Município de Ponte Alta do Bom Jesus/TO e o Ministério da Saúde — após a aprovação da Emenda Parlamentar n. 35070003 da autoria do réu — com vistas à compra de Unidade Móvel de Saúde:
    (...)
    Corrobora a materialidade e autoria delitivas: a) cópia do procedimento administrativo instaurado no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Tocantins (fls. 02/950); b) as declarações prestadas pelos corréus Darci Vedoin e Luiz Antônio Vedoin em interrogatório judicial, no qual confessaram o delito e confirmaram que Amarildo Martins recebeu vantagem indevida para proposição de emendas parlamentares na área da saúde para aquisição de ambulâncias para municípios (mídia de fls. 1330); c) declarações dadas pelo corréu Darci Vedoin, no sentido de que em várias oportunidades pagou valores para que o acusado Amarildo apresentasse emenda ao orçamento da União para aquisição de ambulância em favor do Município de Ponte Ata do Bom Jesus/TO (mídia de fls. 1330); d) comprovantes dos repasses dos valores cobrados pelo réu por meio de 3 (três) depósitos realizados em 28/11/2001, 09/05/2002 e 13/05/2002, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), feito pela empresa Santa Maria Comércio e Rep. Ltda, pertencente ao grupo Trevisan-Vedoin, na conta corrente de Leonídia Fortunato de Souza Lima, esposa de Valmir João de Lima, assessor parlamentar do réu, à época (fls. 402/405);
    Ainda, é fato incontroverso nos autos que as empresas licitantes eram todas ligadas ao grupo Vedoin, o que respalda a imputação de que o processo licitatório foi, sim, direcionado (fls. 164/168).
     Demais, os corréus Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin, não só confirmaram a licitação direcionada, como o ajuste feito com o acusado para pagamento de 10 % (dez por cento) do valor de cada emenda por ele apresentada.
    Ou seja, a documentação que instrui os autos está em harmonia com as declarações prestadas por Luiz Antônio Trevisan Vedoin e Darci José Vedoin, pois as empresas licitantes que participaram dos processos licitatórios eram pertencentes ao Grupo Planan.
    (...)
    Não bastassem essas evidências, a prova testemunhal constante dos autos reforça o acerto da imputação delitiva e destaca toda a trama delituosa, pois os corréus Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin foram seguros ao afirmar a participação de Amarildo Martins na prática delitiva descrita nestes autos, inclusive no sentido de que o depósito de valores feito na conta bancária de Leonídia F. Souza Lima foi feito a pedido do apelante (mídia de fls. 1330).
    Destaque para o fato de que Leonídia F. Souza Lima, beneficiária dos depósitos em questão, é esposa de Valmir João de Lima, assessor parlamentar do réu Amarildo Martins, o que traduz em certeza a imputação delitiva.
    Sobre a prova testemunhal, registro, por oportuno, que, em delitos que não deixam vestígios, como o tratado nos autos, a produção da prova oral é de suma importância para o deslinde dos fatos e, aliada a outros elementos de prova, é apta a ensejar um decreto condenatório. A prova testemunhal deve apresentar consistência suficiente para formar o convencimento do magistrado. É a hipótese.
     Com efeito, a prova testemunhal colhida nos autos constitui elemento de convicção contundente e comprova, de forma irrefutável, o recebimento de 411/ valores pelo réu em razão da colaboração com a organização criminosa.
    Nesse sentido, o depoimento de Luiz Antônio Vedoin, que esclarece as atividades da quadrilha e o modus operandi da organização criminosa e confirma a participação do réu no esquema (mídia de fls. 1330).
    A condenação do réu não está baseada apenas nas declarações de Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin, pois a prova documental é robusta no sentido das irregularidades existentes no processo licitatório, do acordo entabulado entre o réu e a organização criminosa 'Máfia dos Sanguessugas', bem assim, do repasse de valores ao acusado.
    Por óbvio, o réu, como Deputado Federal, não atuou diretamente na fraude do processo licitatório, conduta essa que se limitou à esfera da Administração Pública Municipal, sobretudo Prefeito e Membros da Comissão de Licitação.
    Tal fato, contudo, não descaracteriza a imputação delitiva. O réu, ao entabular acordo com membros do núcleo da organização criminosa, ciente de que a licitação seria direcionada à empresa da família Trevisan-Vedoin por meio de fraude, teve atuação decisiva na prática delitiva. Acertada, pois, a imputação da prática do delito do art. 90 da Lei n. 8.666/93.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente